Tribunal: TJDFT
Processo: 0715697-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715697-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED AGRAVADO: A. P. REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA PINATO MATTOSO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, determinou a realização de penhora nas suas contas bancárias, no valor total de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais). A recorrente narra que, em 04/04/23, o MM. Juiz processante converteu a obrigação de fazer de responsabilidade da Unimed Norte Nordeste em perdas e danos, determinando o bloqueio de ativos desta, sendo que, só em 29/05/2023, em virtude da superveniência de decisão em sede de Recurso Especial, a agravante foi reincluída no polo passivo do processo principal e, por conseguinte, no cumprimento provisório de sentença em tela, momento em que teve suas contas bancárias bloqueadas, em 01/03/24. Alega, em preliminar, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, com infringência ao art. 96, inciso IX, da CF, e arts. 11 e 489, inciso II, ambos do CPC. No mérito, sustenta que deve haver a imediata liberação dos valores bloqueados, uma vez que não houve sua intimação prévia para dar cumprimento à determinação judicial e/ou para realizar o pagamento do valor executado, configurando indiscutível prejuízo e cerceamento de defesa, sendo vício insanável e impossível de ser convalidado, bem como pela inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação em relação à agravante, nos termos do art. 525, § 1o, inciso III, do CPC. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, com o imediato desbloqueio dos valores. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, afastando-se todos os atos praticados na fase de cumprimento provisório, revogando a ordem de bloqueio dos valores de suas contas bancárias. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Apesar do esforço argumentativo da recorrente, não ficou demonstrado que o valor constritado impactará de modo negativo as suas contas, a ponto de justificar atuação jurisdicional positiva e imediata antes do julgamento colegiado do recurso. A rigor, e com a devida vênia, a agravante não indicou, de modo concreto, em que medida, exatamente, os valores bloqueados nas suas contas bancárias estariam a comprometer seu fluxo de caixa, bem como as obrigações assumidas perante seus prestadores de serviço e segurados. Assim, indemonstrado o periculum in mora. Quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, a tese jurídica expendida pela recorrente parece não se revestir de plausibilidade. Pelo menos neste juízo de cognição sumária, não se observa qualquer ilegalidade na constrição judicial nas contas bancárias da agravante, uma vez que, em sede de Recurso Especial, foi devidamente reincluída no cumprimento de sentença, sendo certo, a propósito, que participou de quase todo o processo principal, como parte ré. Além disso, já restou consignado, na fase de conhecimento, que a obrigação de fazer não cumprida foi convertida em danos materiais, matéria já transitada em julgado, sendo devidamente legítimo o cumprimento de sentença em curso. Além disso, observa-se que há risco de dano inverso, em que a parte exequente/agravada, tem o direito de ver custeado o tratamento de saúde a que foi necessário se submeter, sob pena de ser suspenso ou cancelado, comprometendo a manutenção de sua saúde. Assim, e por ora, o bloqueio dos valores deve ser mantido, como forma de resguardar o direito da parte agravada, uma vez que a determinação judicial não foi cumprida e essa demora poderá causar perdas no desenvolvimento da criança que se encontra em tratamento contínuo em casa, realizado pela empresa Home Assistance Ltda. Portanto, igualmente ausente o requisito do fumus boni iuris. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator